Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIENCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à análise da sua situação financeira para que o benefício seja restabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos requisitos de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. É inadmissível sua utilização para rediscussão do que foi analisado no julgado.
4. A gratuidade da justiça foi indeferida com base na ausência de comprovação de hipossuficiência pela parte. Não há omissão quando a valoração da prova é contrária aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir questões analisadas no julgado sob pretexto de omissão.”

___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: AI 07304281520248070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 07226197120248070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024.